Tribunal: TJSP
Processo: 1004231-35.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – LICENÇA SAÚDE – Pedido de licença saúde que foi indeferido administrativamente – Pretensão consistente em determinar a anulação dos atos administrativos que indeferiram o seu pleito, bem como definir a regularização do registro de frequência e condenar ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período – Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – LICENÇA SAÚDE – Pedido de licença saúde que foi indeferido administrativamente – Pretensão consistente em determinar a anulação dos atos administrativos que indeferiram o seu pleito, bem como definir a regularização do registro de frequência e condenar ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período – Impossibilidade – Possibilidade do reexame judicial da avaliação final do estado de saúde do servidor feita pelo DPME – Laudo pericial que não atestou, contudo, ser hipótese de concessão de licença saúde – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não afastadas – Sentença mantida – Recurso não provido.